Tribunal: TJPA
Processo: 0807027-24.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807027-24.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCO ELIVELTON TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da prova obtida por violação domiciliar sem mandado, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) analisar o pleito de redução da pena, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar foi legitimada por situação de flagrante delito, diante da perseguição contínua do acusado que, após descartar entorpecentes em via pública, adentrou imóvel com a porta entreaberta, sendo abordado em posse de mais drogas e apetrechos para tráfico. Precedentes do STF e STJ admitem a medida diante de fundadas razões.

4. Materialidade delitiva comprovada por laudos toxicológicos que atestaram apreensão de 893,4g de cocaína, fracionada em 78 porções, além de balanças de precisão, celulares e simulacro de arma de fogo.

5. Autoria evidenciada por depoimentos firmes e harmônicos de agentes policiais, colhidos sob contraditório, corroborados por demais provas documentais. Versão defensiva isolada e desacompanhada de elementos de prova.

6. Correta fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da natureza e quantidade do entorpecente.

7. Inaplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, ainda que sem trânsito em julgado, evidenciando habitualidade e dedicação a atividades criminosas.

8. Regime inicial semiaberto e indeferimento da substituição por penas restritivas de direitos mantidos, conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando precedido de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais coerentes, laudos periciais e apreensão de entorpecentes fracionados, mesmo diante de negativa do réu desacompanhada de indícios mínimos. 3. A não reincidência formal não impede, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada dedicação a atividades criminosas por outros elementos concretos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/05/2016 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 1.016.321/RR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 06/10/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCO ELIVELTON TEIXEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29856949) que no dia 10/04/2025, por volta das 23h40min, policiais, em ronda ostensiva pelo bairro da Cremação, nesta Capital, ao transitarem pela passagem Fernanda Moraes, avistaram o réu com uma mochila nas costas e perceberam que ele, ao notar a presença da viatura, fugiu correndo. Na fuga, o réu deixou cair um volume contendo 36 (trinta e seis) porções de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”. Descreve que os policiais conseguiram efetuar a captura do réu após adentrar em uma casa de madeira. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da encontraram na posse do acusado 42 (quarenta e duas) porções de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”; 02 (duas) balanças de precisão; a quantia em dinheiro de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos); 04 (quatro) aparelhos celulares; e, e um simulacro de arma de fogo.

Em
razões recursais
(ID 29857009), sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova colhida mediante ingresso ilegal no domicílio do réu, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP, destacando contradições nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 29857024), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a nulidade da prova obtida mediante ingresso dos policiais militares no domicílio do réu, sem autorização judicial, o que violaria o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição da República.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Consoante delineado nos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, portando uma mochila, tendo este, ao perceber a aproximação da viatura, empreendido fuga em alta velocidade. Durante a evasão,
o réu lançou ao solo um volume posteriormente identificado como contendo substância entorpecente.
Em continuidade à perseguição, o acusado adentrou em uma residência de madeira, com a porta entreaberta, sendo imediatamente alcançado e abordado no interior do imóvel, ocasião em que se encontraram, em sua posse, outras porções da mesma droga, instrumentos típicos da atividade de tráfico e valores em dinheiro.

Tais circunstâncias caracterizam
situação de flagrante delito
, perfeitamente apta a justificar o ingresso dos agentes estatais no domicílio do acusado, nos exatos termos da exceção constitucional expressa no art. 5º, XI, da Carta Magna:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito (...)
”.
(destaquei)

Portanto, não se trata aqui de mera denúncia anônima ou de suspeita genérica, mas sim de
flagrante visualização de conduta típica de tráfico
, seguida de imediata perseguição, com apreensão de parte da droga já no exterior do imóvel, e posterior entrada no domicílio diante da continuidade da ação delituosa. O contexto fático comprova a existência de fundadas razões, legitimando a mitigação do direito fundamental invocado.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a validade da entrada domiciliar
sem mandado judicial
, quando há elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de flagrante, sobretudo tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes.

Aliás, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Portanto, a atuação dos policiais militares encontra respaldo tanto na moldura fática dos autos quanto no ordenamento jurídico vigente, não se podendo cogitar de ilicitude da prova produzida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa postula a absolvição do réu, ao argumento da existência de contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, o que comprometeria a higidez do conjunto probatório e atrairia a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, não assiste razão ao insurgente.

A tese defensiva de insuficiência probatória esbarra em acervo robusto e harmônico de provas, cuja coerência interna e convergência externa são suficientes para formar juízo seguro de condenação.

A
materialidade
,
in casu
, revela-se inconcussa, lastreada no Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2025.01.001198-QUI (ID 29856924); e, no Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 29856950), que assim conclui:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos seguintes materiais:

2.1- Uma sacola plástica na cor esverdeada que acondicionava
42 (quarenta e dois) sacos plásticos
transparentes amarrados por um nó em suas extremidades feito do próprio material e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um
peso total de 838,0 gramas;

2.2- Um saco plástico transparente, disposto em formato retangular, apresentando uma das extremidades com abertura e fechamento sob pressão que acondicionava
36 (trinta e seis) embrulhos
confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor vermelha, dispostos em formato de
“peteca”
e contendo em seus interiores substância pastosa de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 55,4 gramas.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados na substância petrificada marrom contida nos sacos plásticos transparentes amarrados por um nó em suas extremidades feito do próprio material e na substância pastosa bege contida nas “petecas” plásticas transparentes amarradas em uma das extremidades por fio de algodão na cor vermelha foi obtido resultado
POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
em ambas amostras.”
(destaquei)

Ademais,

o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 29856921 - Pág. 27), atesta a apreensão, além da droga, de: 01 (uma) balança pequena de precisão; 01 (uma) balança de precisão de cor branca; aparelhos de telefone celular; e, 01 (um) simulacro de arma de fogo.

A materialidade encontra lastro no auto de apreensão e, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo, que atesta tratar-se de cocaína em quantidade expressiva
(893,4g)
, fracionada em porções típicas de comércio varejista, corroborada por apetrechos comumente empregados na mercancia ilícita de drogas.

A autoria, por sua vez, resta suficientemente demonstrada nos
depoimentos judiciais dos policiais militares
responsáveis pela abordagem.

Os autos registram que o réu foi surpreendido em plena via pública, no momento em que, ao perceber a presença de viatura policial, abandonou parte de substância entorpecente ao solo e empreendeu fuga em direção a imóvel onde, em ato contínuo, foi detido. Em sua posse, restaram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, duas balanças de precisão, quatro aparelhos celulares, valor em dinheiro e um simulacro de arma de fogo. As demais 36 (trinta e seis) porções, descartadas na rua, igualmente foram recolhidas.

O
PM CARLOS ALBERTO BARROS DE ALMEIDA JUNIOR
, em juízo, relata que, durante patrulhamento pelo bairro da Cremação, avistou o réu com uma mochila, o qual, ao notar a viatura, fugiu e descartou um embrulho. A perseguição culminou com a entrada do réu em uma casa de madeira com a porta entreaberta. No interior do imóvel, procedeu-se à abordagem, sendo encontradas drogas na mochila, juntamente com quatro celulares, balança de precisão e simulacro de arma. Alega que a entrada se deu em razão do flagrante e que o réu foi perseguido desde a rua. Não soube precisar se a droga estava na mochila ou em outro local da casa.

O
PM PAULO EDUARDO AQUINO GOMES DE MOURA,
em suas declarações, confirma o patrulhamento rotineiro e a fuga do réu após se desfazer de um objeto, posteriormente identificado como entorpecente. Diz que seguiu o réu até a residência, onde a porta estava aberta. A abordagem foi feita por outros membros da guarnição, que encontraram mais entorpecentes, dinheiro, simulacro de arma e celulares. A mochila ainda estava com o acusado no momento da prisão. Afirma não saber de quem era a casa, nem quem localizou os objetos.

O
PM ANDRÉ MONTEIRO DA SILVA
corrobora os relatos anteriores. Afirma que viu o réu se desfazendo de objeto e que o mesmo correu para uma residência onde foram encontrados mais entorpecentes. Relata que o réu admitiu ser o proprietário da droga e da casa. Menciona que a mochila com droga estava com o réu e que havia balança e outros apetrechos no interior do imóvel. Confirma que o acusado foi detido fora da residência e depois conduzido ao seu interior.

O apelante
MARCO ELIVELTON TEIXEIRA,
por seu turno, nega a prática delitiva. Alega ser usuário de maconha e que os policiais "plantaram" a droga dentro de sua casa, onde sua mãe dormia. Diz que carregava apenas quatro porções de maconha, e que os celulares pertenciam a seus familiares. Sustenta que foi coagido e que a entrada na casa foi forçada e ilegal. Não apresentou, entretanto, testemunhas que confirmassem sua versão.

A que se nota, embora pequenas divergências periféricas possam ser extraídas dos relatos, fato natural e até esperado em testemunhos humanos não combinados, há convergência substancial quanto aos pontos nucleares da dinâmica delitiva: a fuga do réu, o descarte do entorpecente, a perseguição imediata, o ingresso em residência com a porta entreaberta e a posterior apreensão de nova carga de droga, em sua posse direta.

Dessarte,
os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, sob o crivo do contraditório, possuem força probatória suficiente para embasar juízo condenatório
, mormente quando alinhados a outros elementos de convicção, como no presente caso.

Nesse aspecto,
“A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas”
(STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.).

De igual modo, a negativa do réu em interrogatório judicial, por si só, não tem o condão de elidir o conjunto robusto de provas incriminatórias, sobretudo quando desacompanhada de qualquer indício minimamente verossímil em sentido contrário. Note-se, ainda, que a versão defensiva de que os entorpecentes teriam sido “plantados” carece de lastro mínimo, reduzindo-se a alegação isolada e autoexculpatória.

Não se está, pois, diante de um conjunto probatório ambíguo, incompleto ou viciado, mas sim de provas diretas e convergentes, aptas a formar convencimento seguro quanto à autoria e à materialidade delitiva, o que torna incabível a absolvição pretendida.

Assim, ausente qualquer dúvida razoável, e sendo inequívoca a configuração típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
rejeito o pedido de absolvição por insuficiência de provas
.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Quantum tráfico privilegiado. Regime de cumprimento de pena. Substituição restritivas de direito:

Subsidiariamente, requer a defesa a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal.

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“
Primeira fase (art. 59 do CP – Circunstâncias judiciais):

a)
Culpabilidade
: normal ao tipo, circunstância neutra;

b)
Antecedentes
: certidão ID 148457149, responde a outro processo criminal, porém, nos termos da sumula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base;

c)
Personalidade
: não há elementos técnicos para apuração, sendo circunstância neutra;

d)
Motivos
: busca de lucro fácil, inerente ao tipo, circunstância neutra;

e)
Circunstâncias
: são comuns ao crime, circunstância neutra;

f)
Consequências
: são próprias do tipo, circunstância neutra;

g)
Comportamento da vítima
: não auferível por se tratar do Estado;

h)
Quantidade da droga
: desfavorável, considerando os
893,4 gramas de cocaína
, quantidade expressiva de entorpecente;

i)
Natureza da droga
: desfavorável ao réu, uma vez que se trata de cocaína, droga de alto poder viciante e destrutivo.

Considerando as circunstâncias desfavoráveis (quantidade e natureza da droga), fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase (atenuantes e agravantes da pena):

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Terceira fase (causas de aumento e de diminuição da pena)

Não há causas gerais ou especiais de aumento da pena ou de diminuição da pena, razão pela qual tenho como definitiva a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é superior a 04 anos, nos termos do art. 44 do CP.”
(grifei)

A pretensão não comporta acolhimento.

A sentença fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, um ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da
quantidade
(893,4g) e a
natureza da droga
(cocaína). Ambas foram corretamente desvalorizadas à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que autoriza expressamente o juiz a considerar tais fatores na fixação da pena-base.

Trata-se de entorpecente de alto poder viciante, apreendido em quantidade expressiva, fracionado em 78 (setenta e oito) porções e acompanhado de balanças de precisão e demais apetrechos de traficância, de maneira que inexiste excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

No que concerne ao pleito defensivo de
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, cumpre assinalar que tal benefício exige, de forma
cumulativa
, a presença dos seguintes requisitos: primariedade do agente; bons antecedentes; inexistência de dedicação a atividades criminosas; e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses pressupostos torna juridicamente inviável a aplicação da minorante.

No caso em exame, conquanto o réu
não ostente reincidência formal
, uma vez que a condenação anterior ainda não transitou em julgado, verifica-se que ele
respondeu e foi condenado, em primeiro grau, por crime idêntico de tráfico de drogas
, conforme se extrai dos autos nº
0810252-86.2024.8.14.0401
, juntados aos autos de origem. Tal circunstância, embora não autorize o agravamento da pena a título de maus antecedentes (Súmula 444 do STJ),
constitui elemento idôneo a revelar habitualidade delitiva e dedicação concreta a atividades criminosas
, o que é suficiente para afastar o redutor em tela.

Não se descura do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1139, segundo o qual, “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
. Entretanto, o benefício em voga destina-se ao
traficante ocasional
, aquele que, embora surpreendido com drogas destinadas à mercancia,
não apresenta vínculo estável com o comércio ilícito nem histórico de envolvimento reiterado com a criminalidade
. O dispositivo busca, pois, distinguir o pequeno traficante eventual do agente profissionalizado no tráfico, cuja reprovabilidade social é maior e cuja inserção no circuito criminoso é estável.

No presente caso, a conduta reiterada do apelante,
inclusive, com a apreensão de simulacro de arma de fogo e de instrumentos para o desempenho da traficância, como balanças de precisão
,
evidencia não se tratar de episódio isolado, mas de padrão comportamental voltado ao exercício contínuo da traficância. A existência de outra condenação anterior, ainda que sem trânsito, demonstra
persistência criminosa
e
incompatibilidade com a figura do agente de conduta ocasional
, afastando, portanto, o caráter excepcional da causa redutora.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência, admite expressamente que
“A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas.”
(AgRg no HC n. 1.016.321/RR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.).

Em consequência,
não há espaço para o reconhecimento da minorante, tampouco para a aplicação da fração redutora de 2/3
(dois terços), pleiteada pela defesa, pois ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela lei.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada foi de 06 anos de reclusão, superior a 04 anos. Ademais, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, notadamente quanto à natureza e à quantidade da droga apreendida, o que afasta qualquer excepcionalidade que autorizasse mitigação do regime legal.

No tocante à substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, a pena imposta foi superior ao limite do art. 44, inciso I, do CPB, pelo que inviável a benesse.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025